Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709851-81.2022.8.07.0001 APELANTE: EDNA ALENCAR DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os recorrentes impugnaram os fundamentos da sentença, ainda que tenham reiterado razões apresentadas em contestação, o que não configura irregularidade para obstar a admissibilidade do recurso. 2. A relação jurídica em debate submete-se ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pelo Banco requerido no mercado de consumo. 3. Na hipótese, a causa de pedir se relaciona ao fato de que terceiro fraudador, utilizando-se dos dados pessoais da autora, celebrou contrato de financiamento de veículo junto ao banco réu. 3.1. A parte autora comprovou que o veículo financiado continuou na posse da empresa vendedora e foi negociado a terceiros, o que reforça a fraude ao tempo da aquisição do automóvel. A instituição financeira ré foi intimada a promover a juntada do comprovante do valor da operação discutida nos autos e a identificação de seu beneficiário, porém, quedou-se inerte, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência das situações previstas nos incisos I e II do § 3o do art. 14 do CDC. 4. O transtorno sofrido pela autora superou a questão patrimonial e atingiu seus direitos de personalidade. 4.1. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a minoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais é medida que se impõe. “Quantum” indenizatório fixado em R$1.000,00 (um mil reais). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso da autora e deu-se parcial provimento ao recurso do banco réu. A recorrente aponta violação ao artigo 944 do Código Civil, alegando que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório em face do dano sofrido, devendo ser majorado. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, pois “rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu ser adequado o valor fixado a título de dano moral, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.111.112/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ainda, cumpre ressaltar que “o STJ firmou entendimento de ser incabível o reexame do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características nos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica a fixação do quantum indenizatório distinto” (AgInt no REsp n. 2.094.371/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010